Tribunal: TJDFT
Processo: 0725048-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULAR. DIREITO À INFORMAÇÃO. COBERTURA DE RISCOS. VINCULAÇÃO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PACTUADAS. CIÊNCIA DO CONTRATANTE. OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO. PROIBIÇÃO DE CONDUÇÃO POR TERCEIROS NÃO ESPECIFICADOS COMO MOTORISTA ADICIONAL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ACIDENTE. INDENIZAÇÃO AFASTADA.
1. O Princípio da Informação outorga à locadora de veículos o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às conseqüências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
2. A condução de veículo por terceiro não autorizado no contrato de locação afasta o direito do contratante à cobertura securitária, devendo arcar com eventuais prejuízos decorrentes do sinistro.
3. Recurso conhecido e não provido.